Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-83.2017.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-83.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (EMBARGANTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (EMBARGANTE), MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 352.938.881-53 (EMBARGANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), BRAS ALVES DA COSTA - CPF: 079.749.901-63 (EMBARGADO), TIAGO DO VALE PIO - CPF: 978.756.271-68 (ADVOGADO), OCLECIO RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 201.767.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), EVA RULIANE PEREIRA CHAVES - CPF: 008.559.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (EMBARGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (EMBARGADO), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (EMBARGADO), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (EMBARGADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (EMBARGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (EMBARGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 352.938.881-53 (EMBARGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), BRAS ALVES DA COSTA - CPF: 079.749.901-63 (EMBARGANTE), TIAGO DO VALE PIO - CPF: 978.756.271-68 (ADVOGADO), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MILENA DE CARVALHO COSTA e VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

EMBARGADO(S):
BRAS ALVES DA COSTA e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Milena de Carvalho Costa e Vilma de Carvalho Nascimento contra acórdão que não conheceu do recurso de Aparecida Nunes da Costa, em razão da deserção, e deu provimento ao recurso de Maria Nunes da Costa para reformar a sentença.

As embargantes sustentam a existência de omissão e erro de fato no acórdão, afirmando que a decisão teria desconsiderado direitos hereditários e a natureza onerosa da aquisição de determinados bens, além de não ter examinado a presunção legal de comunicabilidade. Requerem o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou erro material quanto à análise da natureza jurídica dos bens objeto da partilha e da comunicabilidade patrimonial, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente acerca do plano de partilha adotado, inexistindo omissão ou erro material a ser suprido.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito da decisão é inadmissível, ainda que sob a alegação de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
MILENA DE CARVALHO COSTA
, e por
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

em face de acórdão em ID.
343885399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
não conheceu o recurso d
e APARECIDA NUNES DA COSTA e deu provimento ao recurso de MARIA NUNES DA COSTA, nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APARECIDA NUNES DA COSTA
face a deserção do recurso e conheço do recurso de
MARIA NUNES DA COSTA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para que passe a constar o plano de partilha acima apresentado, mantendo-se as demais determinações dispostas na r. sentença.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.”

O Embargante
MILENA DE CARVALHO COSTA
sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão grave quanto aos direitos hereditários da Embargante, bem como de erro de fato, consistente na afirmação de que os imóveis teriam sido doados ao casal.

Sustenta, ainda, omissão qualificada quanto à natureza onerosa da aquisição e à presunção legal de comunicabilidade.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para sanar o alegado vício, com efeito infringente e para fins de prequestionamento.

O Embargante
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO
sustenta a existência de erro objetivo, verificável pela simples leitura da matrícula e dos documentos indicados, não se confundindo com reexame de prova ou rediscussão do mérito. Alega, igualmente, omissão qualificada quanto à natureza onerosa da aquisição e à presunção legal de comunicabilidade.

Assim, requer o acolhimento do recurso para sanar o alegado vício, com efeito infringente e para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões (
IDs
.
346296398,
346296399 e seguintes)
pugnando pelo desprovimento dos dois recursos interpostos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MILENA DE CARVALHO COSTA e VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

EMBARGADO(S):
BRAS ALVES DA COSTA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se
de dois Embargos de Declaração opostos por
MILENA DE CARVALHO COSTA
, e por
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

em face de acórdão em ID.
343885399
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso d
e APARECIDA NUNES DA COSTA e deu provimento ao recurso de MARIA NUNES DA COSTA, nos seguintes termos:

“Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APARECIDA NUNES DA COSTA
face a deserção do recurso e conheço do recurso de
MARIA NUNES DA COSTA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para que passe a constar o plano de partilha acima apresentado, mantendo-se as demais determinações dispostas na r. sentença.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: MARIA NUNES DA COSTA E APARECIDA NUNES DA COSTA

APELADO: VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MARIA NUNES DA COSTA
e
APARECIDA NUNES DA COSTA
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de inventário e partilha
dos bens que compõem o espólio de
BRAZ ALVES DA COSTA
.

A sentença reconheceu a existência de união estável entre o falecido e a Sra. Vilma de Carvalho do Nascimento, atribuindo-lhe meação sobre os bens onerosos adquiridos na constância da convivência.

Por outro lado, afastou a participação da 1° Apelante na partilha, sob fundamento de separação de fato anterior a 1995, declarando a prescrição de eventual direito.

Afirma que a decisão impugnada incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, ao afastar sua titularidade sobre os bens, desconsiderando documentos acostados que comprovam sua condição de coproprietária e esposa à época da aquisição de parte dos bens.

Pois bem.

DESERÇÃO DA 2° APELANTE

Compulsando os autos, denota-se que com relação a 2° Apelante em despacho ID 330345870, foi indeferido o pedido de justiça gratuita na seara recursal e determinado que o recorrente recolhesse o preparo no prazo legal (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade recursal.

A Apelante, devidamente intimada, não apresentou manifestação, sendo certificado o decurso de prazo sob ID.334497360.

Destarte, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente apelo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III,
todosdo
Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao
recurso,transcrevo
:

“
Art.
1.007
.No
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do recorrente, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃOCONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”.
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador
Jucimar

Novochadlo
- J. 06.06.2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

DA OMISSÃO E ERRO MATERIAL

A sentença recorrida incorreu em omissão e equívoco ao estender a comunicabilidade à totalidade dos bens arrolados no inventário, reconhecendo a meação da companheira supérstite sem a devida análise individualizada da origem, forma de aquisição e regime patrimonial aplicável a cada bem, o que viola os princípios da legalidade, patrimonialidade e segurança jurídica que regem o direito das sucessões.

Em especial, omitiu-se a análise jurídica de três aspectos essenciais:

IMÓVEL MATRÍCULA N. 1.044

Restou incontroverso nos autos que o imóvel de matrícula nº 1.044 foi adquirido em 1984, conforme reconhecido inclusive nos embargos de declaração opostos pela própria parte apelada, os quais foram parcialmente acolhidos.

Ocorre que, embora tenha sido afastada a meação da companheira sobre esse bem, a sentença permaneceu silente quanto ao direito da ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, casada com o falecido à época da aquisição, sob o regime da comunhão universal de bens.

A omissão viola o disposto no art. 1.667 do Código Civil, que estabelece que, no regime da comunhão universal, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, salvo exceções legais não configuradas no caso. Sendo assim, o bem deve integrar o monte partilhável na proporção da meação da ex-cônjuge, e não como bem exclusivo do falecido.

IMÓVEIS DE MATRÍCULAS N.º 11.083 E 11.084

A sentença também deixou de analisar adequadamente os elementos dos autos que demonstram que os imóveis de matrículas nº 11.083 e 11.084 foram objeto de doação gratuita em nome do falecido e da ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, de forma conjunta, como reconhecido nas respectivas escrituras públicas e nos assentamentos do cartório de registro de imóveis.

Trata-se de doação não onerosa realizada pelo Município de Alto Araguaia, com cláusula de copropriedade, que atribui à ex-cônjuge a titularidade de 50% do bem, ainda que posteriormente o falecido tenha alienado sua parte a terceiros. Tal condição retira esses bens da esfera do espólio, pois não se trata de bem adquirido exclusivamente pelo falecido, tampouco durante a união estável com a companheira supérstite.

Portanto, o juízo de origem incorreu em erro ao homologar plano de partilha que inclui integralmente esses bens no espólio, pois 50% (cinquenta por cento) pertencem à ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, titular registral, e os demais 50% (cinquenta por cento) já haviam sido alienados em vida pelo falecido a terceiros, conforme consta nos autos.

DA PRESCRIÇÃO DA PARTILHA DE BENS

De mais a mais, com relação a 1° apelante, a sentença de primeiro grau afastou o direito da parte de meação dos bens adquiridos na constância do casamento com o falecido, sob o fundamento de prescrição da pretensão, em razão de separação de fato ocorrida em meados de 1995, sem que houvesse partilha formal dos bens até o óbito.

Todavia, tal entendimento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece de forma reiterada a
imprescritibilidade do direito à partilha de bens adquiridos na constância da união conjugal
, ainda que desfeita a convivência por separação de fato.

Isso porque o direito à meação decorre diretamente do regime de bens adotado no casamento – no caso, o da comunhão universal – e não se confunde com direito obrigacional sujeito a prazos decadenciais ou prescricionais.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
a ausência de partilha não acarreta a perda do direito patrimonial
, podendo a partilha ser pleiteada a qualquer tempo, inclusive após o falecimento de um dos ex-cônjuges.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE.

Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio. Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão veiculada na exordial.

1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil.

2. Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial. De fato, não há uma uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado de
mancomunhão
ou (
ii
) instauração de um condomínio, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil.

2.1 De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um acervo patrimonial em
cotitularidade
ou em uma espécie de copropriedade atípica. Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha.

3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo).

3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição.

3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial.

3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da prejudicial de mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses defensivas.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 20/9/2024.)

Com efeito, o imóvel de matrícula nº 1.044 foi adquirido durante a constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, sendo bem comum do casal e, portanto, sujeito à partilha igualitária.

Os demais imóveis (matrículas nº 11.083 e 11.084) foram objeto de
doação conjunta
ao falecido e à 1° Apelante, como consta expressamente nas respectivas escrituras públicas. Nessa condição, são bens cuja copropriedade é anterior ao falecimento, não se tratando de bens exclusivamente hereditários.

A ausência de partilha no momento da separação de fato não acarreta a perda do direito à meação, tampouco sua extinção. A Apelante manteve, desde a separação até o falecimento do ex-cônjuge.

De mais a mais, sempre existiu a legitimidade de reconhecimento de sua meação, a qual não se submete ao instituto da prescrição, justamente por se tratar de direito real de natureza patrimonial, fundado no regime de bens do casamento e protegido pelo ordenamento jurídico.

Cumpre salientar que,
ainda que desaconselhável sob o aspecto probatório, a demora no exercício do direito à partilha não tem o condão de fulminá-lo
.

Por fim, existe razão pela em reformar a sentença para reconhecer o direito da 1° Apelante à meação dos bens em questão, com a consequente exclusão das quotas de sua propriedade do acervo hereditário do falecido.

Desse modo, se faz necessário a adequação do plano de partilha, passando a ter os seguintes termos:

PLANO DE PARTILHA:

Bens Imóveis

IMÓVEL URBANO – matrícula nº 1.044
, avaliado em R$ 150.000,00;

50%
paraMARIA
NUNES DA COSTA (meação);

25% para VILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO;

8,3% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

8,3% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

8,3% para SIMONE NUNES DA COSTA;

8,3% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

8,3% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

02 IMÓVEIS URBANOS - de matrículas de n° 11.083 e 11.084
, avaliados em R$ 40.000,00 cada, totalizando R$ 120.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE (pela venda, carta de adjudicação já expedida);

50%
paraMARIA
NUNES DA COSTA (meação).

01 IMÓVEL URBANO - de matrícula de n° 11.359
, avaliado em R$ 40.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE (pela venda, carta de adjudicação já expedida);

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

Bens Móveis

VEÍCULO AUTOMOTOR - tipo caminhonete, placa NJN 3168
, modelo S10, avaliado em R$ 40.000,00;

50%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - tipo caminhão, JYU 5152
, Marca Mercedes Benz, avaliado em R$ 80.000,00;

Deverá ser vendido para pagamento das dívidas do espólio;

Eventual remanescente será dividido da seguinte forma:

50%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - MAQUINÁRIO - PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR
, Nº MOTOR: 31.14., avaliado em R$ 105.000,00;

Deverá ser vendido preferencialmente a OCLÉSIO para pagamento das dívidas do espólio;

Eventual remanescente será dividido da seguinte forma:

50%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - Caminhão, PLACA ADU 5707
, Marca FORD F600, avaliado em R$ 1.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTO DRAGA PERKINS - motor D-10
, avaliado em R$ 6.500,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTO DRAGA PERKINS
, avaliado em R$ 200,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

02 EQUIPAMENTOS - tanques suportes de draga
, avaliados em R$ 2.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS COMPLETOS
- Oficina Mecânica, avaliado em R$ 3.500,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

ESCRITÓRIO COMPLETO
, avaliado em R$ 900,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25%
paraVILMA
DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APARECIDA NUNES DA COSTA
face a deserção do recurso e conheço do recurso de
MARIA NUNES DA COSTA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para que passe a constar o plano de partilha acima apresentado, mantendo-se as demais determinações dispostas na r. sentença.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão
e erro de fato
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026